Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL, E A MAJORANTE DO ARTIGO 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 147, caput e § 1o, do Código Penal, e no artigo 21, caput e § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 69, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelas infrações penais de ameaça e vias de fato descritas na denúncia; (ii) definir se houve bis in idem na aplicação cumulativa da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a causa de aumento do artigo 147, § 1o, do referido diploma; e (iii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Requerimento de Medidas Protetivas, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, Comunicação de Ocorrência Policial e prova oral produzida em juízo.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento do policial militar que confirmou o estado de temor da ofendida e as ameaças de incêndio.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave apta a incutir fundado temor, sendo desnecessária a efetiva execução do mal anunciado.
6. A contravenção de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito quando não deixa vestígios, admitindo-se prova testemunhal nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal.
7. A aplicação cumulativa da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a causa de aumento do artigo 147, § 1o, do referido diploma, configura bis in idem, devendo prevalecer a majorante específica.
8. Atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) reconhecida de ofício e compensada integralmente com a agravante da reincidência, subsistindo apenas a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.
9. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais é cabível nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e do Tema 983, do STJ, sendo desnecessária prova específica do prejuízo em casos de violência doméstica. O montante de R$500,00 revela-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44, I; 59; 61, I e II, “e” e “f”; 65, I; 69; 77; 147, caput e § 1o; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21, caput e § 2o; Código de Processo Penal, artigos 167 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085259, 0701701-67.2025.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026, DJe 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 2080100, 0706995-18.2025.8.07.0009, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22.01.2026, DJe 29.01.2026; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF, Tema 983.